Tribunal: TJES
Processo: 5000232-46.2019.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2021-11-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000232-46.2019.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO MATIAS DOS SANTOS
INTERESSADO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Defiro o benefício da gratuidade de justiça à Recorrente.
Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme voto/ementa que se segue:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA DE MULTA APÓS CANCELAMENTO DE SERVIÇO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PREJUÍZO MATERIAL NÃO DEMONSTRADO. REPARAÇÃO MATERIAL NÃO RECONHECIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por RODRIGO MATIAS DOS SANTOS em face de capítulo da sentença relativo ao pedido de indenização por danos morais, em que decidiu o Juízo sentenciante pela sua improcedência.
2. Verifico que, embora alegue o Recorrido que o recurso interposto pela parte recorrente não atende o princípio da dialeticidade por não impugnar fundamento aduzido em sentença, não lhe assiste razão, uma vez que a pretensão recursal está adequadamente correlacionada aos fundamentos e ao comando decisório da sentença ora impugnada.
3. Quanto à restituição em dobro das cobranças indevidas identificadas pelo Juízo de origem (fundamento utilizado para corroborar o pleito recursal de compensação por danos morais), não há comprovação pelo Recorrente do pagamento do montante declarado indevido na origem, sendo certo que a indenização se dá de acordo com o prejuízo (art. 944, CC), razão pela qual inexiste prejuízo material no caso concreto.
4. Além da ausência de prejuízo material, não há que se cogitar de dano extrapatrimonial no caso em tela. Efetivamente, não merece reparos a sentença ora vergastada também no que se refere aos danos morais, sendo certo que a cobrança a maior de valores por operadora de telefonia resulta em mero descumprimento contratual, configurando mero dissabor do cotidiano, insuscetível de causar dano a direito da personalidade do Recorrente, inexistindo, na hipótese dos autos, fatos graves e extraordinários que importassem constrangimento, dor, vexame ou humilhação, de modo que a situação em apreço não provocou abalo significativo da esfera extrapatrimonial do Recorrente.
5. Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE provimento, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95)
.
6. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico postulado em sede recursal (R$ 15.000,00 a título de danos morais - §2º do art. 85, CPC/15), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.